Tribunal: STF
Processo: HC 189713
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra ordem tributária. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por João Vieira Neto e outros em favor de José Bento da Silva, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos embargos de declaração nos embargos de declaração no RE no agravo regimental nos embargos de declaração no REsp 1.807.083/PE (evento 6).
    O paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime contra a ordem tributária, tipificado nos arts. 1º, I, c/c 12, I, da Lei 8.137/1990, c/c 70 e 71 do Código Penal. 
    Extraio do ato dito coator:
    “Trata-se de novos aclaratórios, opostos pela segunda vez consecutiva, por JOSÉ BENTO DA SILVA, contra decisão prolatada pela Vice-Presidência desta Corte Superior de Justiça que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte embargada. 
    Confiram-se as ementas dos dois julgados: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 788/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO (fl. 1.665). PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS (fl. 1.719). 
    Em seus segundos embargos declaratórios consecutivos, às fls. 1.753/1.755, o embargante insiste na existência de omissão quanto à possibilidade de celebração, na hipótese vertente, de acórdão de não persecução criminal. 
    Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1.757/1.764. 
    É o relatório. 
    Os novos aclaratórios não comportam conhecimento. 
    O que se constata, em verdade, é que o embargante busca a todo custo, adequar o posicionamento do órgão julgador competente ao seu entendimento pessoal a respeito da matéria, função imprestável aos embargos de declaração. 
    Ademais, observa-se que a parte embargante opõe pela segunda vez os aclaratórios não com o intuito de corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade porventura existentes no julgado, mas, sim, de protelar ao máximo possível o trânsito em julgado perante este Tribunal Superior, para tumultuar e impedir o fim natural do processo. 
    Entretanto, denota-se que a recorribilidade vazia, infundada, como in casu, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Neste sentido: 
    (...).
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pela segunda vez consecutiva.” 
    No presente habeas corpus, os Impetrantes alegam, em síntese, omissão da autoridade coatora quanto à apreciação da questão de ordem do ‘acordo de não persecução penal’. Defendem que a Lei 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A no CPP, não estabelece limite temporal para celebração do acordo de não persecução penal. Requerem, no mérito, a concessão da ordem para determinar que o STJ aprecie a referida questão de ordem e, sucessivamente, ‘anular os autos processuais até a sentença penal condenatória e devolver vistas ao MPF para oferecimento do ANPP, podendo, inclusive e alternativamente, (iii) ser concedida, à luz do art. 654, §2º, do CPP, ordem de habeas corpus de ofício, para se garantir a aplicação do art. 28-A do CPP’.
    Indeferi a liminar, em 22.9.2020 (evento 38).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 40). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ademais, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos embargos de declaração atacado no presente writ, forte no fundamento de que a atuação da Vice-Presidência é restrita às hipóteses legais e que ‘a questão inerente à possibilidade de se aplicar ao caso instituto de justiça negocial não constitui incidente relacionado ao recurso extraordinário, mas a outra questão, vinculada ao mérito propriamente dito, cuja competência para analisar por certo não recai sobre este órgão (…), de modo que não se pode reputar omissa a decisão embargada’. (evento 14, fl. 1).
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso interposto perante àquela Corte. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017); ‘o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (Cf, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 165.297- AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Inviável o acolhimento da pretensão de fundo.
    A Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”
    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)
    No caso, a denúncia foi recebida em 25.9.2012 (evento 2, fl 108), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 5, fls. 80/109) confirmada pelo Tribunal Regional (evento 7, fls 12/31). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.
    Tal como bem pontuou o parecer do Ministério Público, ‘não se aplica o art. 28-A para casos em que já oferecida a denúncia e com ainda mais razão, para os casos em que já haja juízo condenatório, pois não se faz mais relevante ou necessária, para a formação da relação jurídico-processual, a confissão do investigado’.
    A tese defendida pela parte ora Impetrante diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: RHC 198.557/SC, de minha relatoria, DJe 29.3.2021; HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021; HC 198.894/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.3.2021. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora